Tribunal: TJDFT
Processo: 0041765-88.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041765-88.2014.8.07.0001 RECORRENTES: GIZELIA BIONDI ALENCAR FEITOSA, THALES BIONDI ALENCAR FEITOSA, THIAGO BIONDI ALENCAR FEITOSA RECORRIDOS: SOCIEDADE BRASILEIRA E JAPONESA DE BENEFICÊNCIA SANTA CRUZ, GOLDEN CROSS ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, UNIMED - RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINARES: COISA JULGADA. SUSPENSÃO DO FEITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. MÉRITO: CONTRATO DE ADESÃO A PLANO DE SAÚDE. PACIENTE VÍTIMA DE INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS PARA IMPLANTE DE ENDOPRÓTESE (STENT). DEMORA NA EMISSÃO DE AUTORIZAÇÃO DE COBERTURA DOS PROCEDIMENTOS E NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE COM A MORTE DO PACIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PARA FINS DE AJUIZAMENTO DE DEMANDA OBJETIVANDO COMPELIR A ADMINISTRADORA DO PLANO DE SAÚDE A EMITIR AUTORIZAÇAO DE COBERTURA DO PROCEDIMENTO PRESCRITO. NÃO CABIMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES CUSTEADAS PELO PACIENTE. CABIMENTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. 1. Não estando evidenciada a identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, entre a demanda ora em apreço e a Ação de Obrigação de Fazer ajuizada anteriormente, não há como ser reconhecida a coisa julgada. 2. Tratando-se de demanda indenizatória, em fase de conhecimento, sem repercussão patrimonial para massa objeto da liquidação extrajudicial, não há necessidade de suspensão do feito na forma prevista no artigo 18, alínea "a", da Lei no 6.024/1974. 3. Devem ser consideradas partes legítimas para figurar no polo ativo de demanda indenizatória por danos morais, a esposa e os filhos de paciente que veio a falecer, quando a pretensão tem por fundamento o abalo emocional decorrente do óbito em decorrência de falhas na prestação dos serviços por parte da administradora do plano de saúde e de sua sucessora, bem como do hospital que prestou o atendimento e da seguradora. 4. Em caso de sucessão, a sucessora deve ser considerada parte legítima para figurar no polo passivo de demanda indenizatória decorrente de ato ilícito imputado à empresa sucedida. 5. Mostra-se cabível o deferimento da gratuidade de justiça em favor de empresa que se encontra em liquidação extrajudicial, quando constatada a sua incapacidade financeira para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. 6. Deixando a operadora de plano de saúde de demonstrar que ofereceu proposta de adaptação do plano de saúde às regras previstas na Lei n. 9.656/98 e que o usuário do plano de saúde teria optado por manter o plano na forma originalmente contratada, deve ser aplicado o novo regramento. 7. As relações entre planos ou seguros de saúde e seus participantes estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor, independentemente da data de assinatura do contrato, dadas a características de ordem pública da Lei e a natureza de trato sucessivo decorrente do contrato firmado pelas partes. 8. Emergido do acervo probatório constante dos autos, em especial da prova pericial produzida, a constatação de que não há nexo de causalidade entre as condutas imputadas às rés e o falecimento do pai e esposo dos autores, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais. 9. O pagamento de honorários advocatícios contratuais e de despesas processuais são de responsabilidade da parte que contratou o advogado, não sendo possível a condenação da parte contrária ao ressarcimento dos valores desembolsados a este título. 10. Mostra-se devido o ressarcimento dos valores desembolsados pelo paciente, para custeio de procedimentos médicos cuja cobertura foi indevidamente negada pela operadora do plano de saúde. 11. Tratando-se de indenização por danos materiais advinda de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil. 12. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos parcialmente providos. Recurso Adesivo conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, e ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 1.010 e 1.013, §§1o e 2o, ambos do CPC, alegando que o recurso de apelação deve guardar dialeticidade com a sentença, o que não ocorreu na hipótese dos autos, bem como faltou congruência e observância do efeito devolutivo; c) artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, e 927, todos do Código Civil, argumentando que, se por um lado a prova pericial produzida nos autos concluiu que a causa do óbito, em si mesma, não pode ser imputada aos recorridos, por outro lado concluiu que foi dispensado tratamento médico indigno à vítima, o que enseja o dever de indenização, seja pela ótica da responsabilidade objetiva, seja pela da subjetiva, considerando os danos diretamente causados aos recorrentes. Em sede de contrarrazões, (i) VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. requer que as publicações e intimações sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873; (ii) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. requer que as publicações e intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229; e (iii) NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. pleiteia que as publicações e intimações sejam feitas em nome da advogada MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça (ID 13915188 – pág. 28). Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, e ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1639429/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 21/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo em relação à suposta ofensa aos artigos 1.010 e 1.013, §§1o e 2o, ambos do CPC, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial” (AgInt no AgInt no AREsp 1533809/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 13/05/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 14 e 17, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 186, 187, e 927, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Conquanto seja inegável a dor e o sofrimento de uma família pela perda do esposo e pai, no caso em apreço, a apreciação do acervo probatório constante dos autos conduz à conclusão de que não existe correlação entre os atos praticados pelas rés e o falecimento do paciente, que se deu, consoante mencionado, em face da gravidade de seu estado de saúde. Por conseguinte, não há como ser imposta às rés a condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais alegados pelos autores” (ID 13915233). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “As conclusões do acórdão recorrido no tocante a inexistência do dever de indenizar, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de fatos e provas dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp 1508542/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 3/12/2019). Por fim, determino que as publicações referentes à (i) VISION MED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. sejam feitas em nome do escritório ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, OAB/DF 615/00 e da advogada MARINA FONTES DE RESENDE, OAB/DF 44.873; (ii) à UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA. sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado EDUARDO LOPES DE OLIVEIRA, OAB/DF 57.229; e (iii) à NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A. sejam feitas em nome da advogada MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA, OAB/PE 23.748. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025